Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação interposta pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão tem omissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado”.
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022.